Tribunal: TJSP
Processo: 1007943-57.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
r no 185/2002 - Alteração do fato gerador da taxa de limpeza pública – Menção exclusiva à coleta e remoção de lixo domiciliar – Legalidade da cobrança – Aplicação da Súmula Vinculante no 19 do STF – Possibilidade de extensão dos efeitos da declaração de invalidade para o futuro, enquanto inalteradas as situações de fato e de direito – Mitigação da Súmula 239 do STF – Precedentes do STJ – Taxa de conservação de vias e logradouros - Fato gerador que abrange a limpeza de vias e logradouros públicos – Ilegitimidade da cobrança - Ofensa aos arts. 77 e 79, inciso I e II, do CTN e ao art. 145, inciso II, da Constituição Federal – Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade – Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça - Repetição do indébito – Possibilidade de repetição dos valores indevidamente pagos apurados em sede de liquidação de sentença, respeitado o prazo prescricional nos termos do art. 168 do CTN – Precedentes do STJ – Juros e correção monetária – Aplicação dos índices previstos em legislação municipal – Possibilidade de cálculo com observância do julgamento do Tema n° 810 do STF, atrelado ao RE n° 870.947/SE – Majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.200,00 nos termos do §11 do art.85 do CPC - Recurso da autora não provido e do Município de Jaú parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007943-57.2019.8.26.0302; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Taxa de Limpeza Pública

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação declaratória c/c repetição de indébito – Município de Jaú – Taxa de limpeza pública (taxa de lixo) - Lei Complementar no 185/2002 - Alteração do fato gerador da taxa de limpeza pública – Menção exclusiva à coleta e remoção de lixo domiciliar – Legalidade da cobrança – Aplicação da Súmula Vinculante no 19 do STF – Possibilidade de extensão dos efeitos da declaração

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação declaratória c/c repetição de indébito – Município de Jaú – Taxa de limpeza pública (taxa de lixo) - Lei Complementar no 185/2002 - Alteração do fato gerador da taxa de limpeza pública – Menção exclusiva à coleta e remoção de lixo domiciliar – Legalidade da cobrança – Aplicação da Súmula Vinculante no 19 do STF – Possibilidade de extensão dos efeitos da declaração de invalidade para o futuro, enquanto inalteradas as situações de fato e de direito – Mitigação da Súmula 239 do STF – Precedentes do STJ – Taxa de conservação de vias e logradouros - Fato gerador que abrange a limpeza de vias e logradouros públicos – Ilegitimidade da cobrança - Ofensa aos arts. 77 e 79, inciso I e II, do CTN e ao art. 145, inciso II, da Constituição Federal – Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade – Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça - Repetição do indébito – Possibilidade de repetição dos valores indevidamente pagos apurados em sede de liquidação de sentença, respeitado o prazo prescricional nos termos do art. 168 do CTN – Precedentes do STJ – Juros e correção monetária – Aplicação dos índices previstos em legislação municipal – Possibilidade de cálculo com observância do julgamento do Tema n° 810 do STF, atrelado ao RE n° 870.947/SE – Majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.200,00 nos termos do §11 do art.85 do CPC - Recurso da autora não provido e do Município de Jaú parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1007943-57.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é
apelante/apelada
GERSILEI
CAPELINI,
é
apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso da autora e deram parcial provimento ao recurso
do Município de Jaú. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO
E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RAUL DE FELICE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
2
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302
Apelante/Apelado: Gersilei Capelini
Apelado/Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
Comarca: Jaú
VOTO No 12673
APELAÇÕES CÍVEIS Ação declaratória c/c
repetição de indébito Município de Jaú
Taxa de limpeza pública (taxa de lixo) - Lei
Complementar no 185/2002 - Alteração do fato
gerador da taxa de limpeza pública Menção
exclusiva à coleta e remoção de lixo domiciliar
Legalidade da cobrança
Aplicação da
Súmula
Vinculante
no
19
do
STF

Possibilidade de extensão dos efeitos da
declaração de invalidade para o futuro,
enquanto inalteradas as situações de fato e de
direito Mitigação da Súmula 239 do STF
Precedentes do STJ Taxa de conservação de
vias e logradouros - Fato gerador que abrange
a limpeza de vias e logradouros públicos
Ilegitimidade da cobrança - Ofensa aos arts. 77
e 79, inciso I e II, do CTN e ao art. 145, inciso
II, da Constituição Federal Desatendimento
dos
requisitos
da
especificidade
e
divisibilidade Precedentes do STF e deste
Tribunal de Justiça - Repetição do indébito
Possibilidade
de
repetição
dos
valores
indevidamente pagos apurados em sede de
liquidação de sentença, respeitado o prazo
prescricional nos termos do art. 168 do CTN
Precedentes do STJ
Juros e correção
monetária Aplicação dos índices previstos
em
legislação municipal Possibilidade
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
3
cálculo com observância do julgamento do
Tema n° 810 do STF, atrelado ao RE n°
870.947/SE Majoração
dos
honorários
advocatícios para R$ 2.200,00 nos termos do
§11 do art.85 do CPC - Recurso da autora não
provido e do Município de Jaú parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória c.c. repetição de indébito
ajuizada por GERSILEI CAPELINI em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ julgada parcialmente procedente pela sentença
de fls.301/313, que reconheceu a legalidade da Taxa de limpeza pública
e a inconstitucionalidade das Taxas de conservação de vias e
logradouros e de serviços de bombeiros, condenando a Municipalidade
à abstenção de proceder a novos lançamentos e à devolução dos valores
pagos indevidamente nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento
da ação, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso
calculada com base no IPCA-E a partir da data de cada pagamento
indevido e juros de mora segundo a taxa Selic a partir do trânsito em
julgado da sentença até a satisfação do crédito. Ante o reconhecimento
da sucumbência recíproca fixou os honorários advocatícios por
equidade em R$ 2.000,00, arcando a autora, proporcionalmente, com
30% deste montante em favor do município e este com 70% em favor
da autora.
A
autora
apelou
às
fls.318/334
sustentando
a
inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de limpeza pública ao
argumento de que o único elemento que compõe a base de cálculo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
4
mencionada taxa é a testada do imóvel, ou seja, a mesma base de
cálculo do IPTU, não podendo ser utilizada para conferir legalidade à
legislação Municipal, devendo a Súmula vinculante 19 ser interpretada
em conjunto com a Súmula vinculante 29 do STF; a cobrança não
parece observar os requisitos da especificidade e da divisibilidade,
exigidos pelo art.145, inciso II, da CF; a legislação municipal vigente
não foi alterada e considera como serviços de limpeza pública a
varrição, a lavagem e a capinação das vias e logradouros, e não se
confunde, portanto, com a coleta domiciliar. Alega, ainda, possibilidade
do impedimento de cobranças em exercícios posteriores, tendo em vista
que as taxas estão sendo declaradas inconstitucionais e ilegais. Requer o
provimento do recurso para que seja declarada a inconstitucionalidade
dos artigos 135, 136, 137 e 140 do Decreto no 5.779 de 01 de dezembro
de 2008 (Consolidação do Código Tributário do Município de Jahu,
reproduzindo o texto do artigo 97 e 99 da Lei Municipal no 2.288/84,
com a redação dada pela Lei Complementar Municipal no 185/2002 e o
artigo 1o da Lei Complementar no 258/2005 do Município de Jaú), com
restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento e
a abstenção de cobrança da taxa de limpeza pública a partir do exercício
de 2019, o prequestionamento da matéria e a inversão dos ônus
sucumbenciais.
A municipalidade, por seu turno, interpôs recurso de
apelação às fls.337/346 requerendo a reforma da sentença, sustentando,
em síntese, a legalidade da cobrança da Taxa de conservação de vias e
logradouros, que decorre da prestação de serviços públicos específicos e
divisíveis, não possuindo a mesma base de cálculo própria dos tributos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
5
de modo que são válidas as cobranças; aduz que não houve
comprovação pelo autor do pagamento das Taxas cobradas de modo
que ausente a hipótese autorizadora do art. 165 do CTN, bem como
impossibilidade de os efeitos da sentença alcançarem exercícios futuros,
nos termos da Súmula no 239 do STF. Requer o provimento do recurso
para que seja declarada a constitucionalidade da legislação Municipal
que instituiu a Taxa de conservação de vias e logradouros e, na hipótese
de manutenção da condenação à repetição que seja reformada a
sentença quanto aos parâmetros da repetição de indébito, aplicando-se
ao caso as Súmula nos 162 e 188 do STJ, para que a correção monetária
incida a partir do pagamento indevido e os juros a partir do trânsito em
julgado, bem como a aplicação da taxa Selic para o cálculo, prevista na
legislação municipal para os casos de impontualidade no pagamento de
tributos e cuja cumulação com outros indexadores é vedada.
Contrarrazões às fls.350/364.
É O RELATÓRIO.
Extrai-se dos autos que Gersilei Capelini ajuizou ação
declaratória c.c. repetição de indébito em face da Prefeitura Municipal
de Jaú objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico
tributária e a repetição de valores pagos a título de Taxas de limpeza
pública, conservação de vias e logradouros e serviços de bombeiros,
incidentes sobre imóvel de sua propriedade cadastrado junto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
6
Municipalidade de Jaú sob o número no 06.4.18.52.0140.000.
A ação foi julgada parcialmente procedente para manter
a legalidade da cobrança da Taxa de limpeza pública e afastar as
cobranças das Taxas de conservação de vias e logradouros e de serviços
de bombeiros condenando a Municipalidade requerida à devolução dos
valores pagos relativos às taxas indevidas nos últimos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação, gerando a interposição dos presentes
recursos, que passo a analisar.
1) DO RECURSO DA AUTORA
Sustenta a autora que a Taxa de limpeza pública é
inconstitucional porquanto utiliza como elemento de composição da
base de cálculo a testada do imóvel, ou seja, mesma base de cálculo do
IPTU não podendo ser utilizada para conferir legalidade à legislação
Municipal a qual é anterior à edição da Súmula vinculante 29, além da
taxa possuir natureza indivisível do custo dos serviços o que afronta o
princípio da isonomia, previsto no art. 150, inciso II, da Constituição
federal. Pretende a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 135,
136, 137 e 140 do Decreto no 5.779 de 01 de dezembro de 2008
(Consolidação do Código Tributário do Município de Jahu,
reproduzindo o texto do artigo 97 e 99 da Lei Municipal no 2.288/84,
com a redação dada pela Lei Complementar Municipal no 185/2002 e o
artigo 1o da Lei Complementar no 258/2005 do Município de Jaú), com
devolução dos pagamento das Taxas discutidas nos autos nos cinco
anos anteriores a propositura da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
7
O recurso não merece provimento.
A taxa de limpeza pública no Município de Jaú, prevista
no art. 97 da Lei Municipal 2.288/1984, era assim definida:
“A taxa de limpeza pública tem o fato gerador utilização
efetiva ou possibilidade de utilização, pelo contribuinte,
de serviços municipais de limpeza das vias e
logradouros públicos e particulares.
Paragrafo único - Considera-se serviço de limpeza:
I - a coleta e remoção de lixo domiciliar;
II - a varrição, a lavagem e a capinação das vias e
logradouros.”
Com o advento da Lei Complementar n.° 185/2002,
apesar de mantida a mesma nomenclatura (Taxa de Limpeza Pública),
houve delimitação do fato gerador, conforme se observa dos artigos 135
e 136 do Decreto no 5.779/2008, que consolidou o Código Tributário do
Município de Jaú:
“Art. 135 - A taxa de limpeza pública tem como fato
gerador a utilização efetiva ou possibilidade de
utilização, pelo contribuinte, de serviços municipais de
coleta e remoção de lixo domiciliar. (art. 1o da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
8
Complementar no 185/2002 que alterou o art. 97 d da
Lei no 2.288/1984)
Art. 136 - O custo despedido com a atividade de limpeza
pública será dividido proporcionalmente às testadas dos
imóveis, situados em locais em que se dê a atuação da
Prefeitura. (Art. 98 da Lei no 2.288/1984)” Grifei
Verifica-se que, após as alterações promovidas pela LC
185/2002, o artigo 97 da Lei Municipal 2.288/84 definiu o fato gerador
da Taxa de limpeza pública como sendo “a utilização efetiva ou
possibilidade de utilização, pelo contribuinte, de serviços municipais de
coleta e remoção de lixo domiciliar”. Portanto, com a exclusão das
atividades de varrição, lavagem e capinação das vias e logradouros,
referida taxa passou a ostentar os requisitos da especificidade e
divisibilidade previstos nos artigos 77 do CTN e art. 145 da CF, uma
vez que está restrita às atividades de coleta e remoção de lixo
domiciliar.
Nesse sentido, dispõe a Súmula Vinculante n° 19, in
verbis: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos
de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição
Federal”.
O STF tem admitido critérios diversos para a formação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
9
da base de cálculo da taxa de coleta de lixo, afastando-se da exigência
absoluta entre o preço do serviço e o valor a ser pago pelo contribuinte,
conforme se observa da Súmula vinculante n.° 29, segundo a qual “É
constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais
elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde
que não haja integral identidade entre uma base e outra”.
Desse modo a Taxa de limpeza pública, nos moldes
previstos na legislação Municipal de Jaú, atende especificamente ao
contribuinte e, por isso, seu caráter uti singuli, sendo ainda divisível,
porque permite a formação de uma base de cálculo compatível com uma
equivalência razoável a ser exigida do contribuinte, portanto, legítima
sua cobrança.
Saliente-se que, não obstante a manutenção da definição
dos serviços de limpeza nos incisos I e II do mencionado art.97 do
CTM, o Município de Jaú prevê a cobrança de duas taxas de limpeza
diferenciadas, cada uma atinente a um dos incisos, sendo a taxa de
limpeza pública referente estritamente às atividades de coleta e remoção
de lixo domiciliar (inciso I), dotada de legalidade, e outra aos serviços
de limpeza e conservação de logradouros públicos (inciso II) prevista
no art.99 do CTM, objeto do recurso da municipalidade e cuja
ilegalidade foi reconhecida na sentença.
2) DO RECURSO DO MUNICÍPIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
10
Em suas razões recursais, pugna a Municipalidade pelo
reconhecimento da legalidade da cobrança da Taxa de conservação de
vias e logradouros ao argumento de que a taxa decorre da prestação de
serviços públicos específicos e divisíveis, não possuindo a mesma base
de cálculo própria dos tributos, de modo que são válidas as cobranças, e
aduz que não houve comprovação pelo autor do pagamento das Taxas
cobradas de modo que ausente a hipótese autorizadora do art. 165 do
CTN. Requereu o provimento do recurso para declaração da
constitucionalidade da legislação Municipal que instituiu a Taxa de
conservação de vias e logradouros e, na hipótese de manutenção da
condenação à repetição que seja reformada a sentença quanto à
incidência dos juros e correção monetária observando-se o disposto na
Lei 9.494/97 e quanto ao alcance dos efeitos da sentença a exercícios
futuros.
O inciso II do art. 145 da Constituição Federal dispõe
que os Municípios poderão instituir “taxas, em razão do exercício do
poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços,
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a
sua disposição”. (Grifei).
Outrossim, o art. 77 do Código Tributário Nacional
prevê que o fato gerador das taxas é o exercício regular do poder de
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou colocado à sua
disposição, enquanto os incisos II e III do art. 79 do CTN, definem,
respectivamente, que os serviços públicos serão específicos, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
11
possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de
utilidade, ou de necessidades públicas e divisíveis, quando suscetíveis
de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.
No caso da cobrança de taxa de lixo, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu sua constitucionalidade somente nas
situações em que o custeio fica adstrito ao serviço de coleta de lixo, tal
como disposto na Súmula Vinculante no 19, acima transcrita.
Vale ser mencionado o RE no 576.321, onde o Ministro
Rel. Ricardo Lewandowski deixou consignado que “(...) as taxas
cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta,
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes
de imóveis são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a
cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviço de
conservação e limpeza de logradouros e bens públicos.”
Nesse sentido, prelecionou a Ministra Ellen Gracie no
julgamento do RE 256.588 ED-Edv/RJ:
“SERVIÇO
DE
LIMPEZA
DE
LOGRADOUROS
PÚBLICOS E DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO.
UNIVERSALIDADE.
COBRANÇA
DE
TAXA.
IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de taxa vinculada não
somente à coleta domiciliar de lixo, mas, também, à
limpeza de logradouros públicos, que é serviço de
caráter universal e indivisível, é de se reconhecer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
12
inviabilidade de sua cobrança. Precedentes: RE
206.777. Embargos de divergência conhecidos e
providos.”
O fato gerador da taxa de conservação de vias e
logradouros públicos cobrada pelo Município de Jaú está previsto na
Lei Municipal no 2.288/84, da seguinte forma:
“Art. 99 A taxa de conservação de vias e logradouros
públicos tem como fato gerador a utilização efetiva, ou a
possibilidade de utilização, pelo contribuinte, dos
serviços municipais de conservação e limpeza de pisos
das vias e logradouros públicos, onde se localiza o
imóvel de sua propriedade, com testadas para as
mesmas desde que sejam dotadas de pelo menos um dos
seguintes melhoramentos:(LC185/2002)
I pavimentação ou calçamento de qualquer tipo;
II guias e sarjetas;
Art. 100 O custo despendido com a atividade será
dividido proporcionalmente Às testadas dos imóveis
situados em locais em que se dê a atuação da
Prefeitura.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
13
As
atividades
decorrentes
dessa
taxa
não
são
direcionadas ao contribuinte especificamente, pois não se pode inferir
exatamente qual a cota parte devida em razão dos serviços realizados, já
que de tais serviços beneficia-se toda a comunidade, não preenchendo
os requisitos da especificidade e da divisibilidade dos serviços prestados
ou postos a disposição do contribuinte, afastando a possibilidade de sua
taxação, por não atendimento dos comandos esculpidos no artigo 145,
inciso II, da CF e art. 77 do CTN.
Quanto à pretensão de possibilidade de cobrança futura
das taxas declaradas indevidas pela sentença, melhor sorte não assiste
ao município apelante.
Nos termos da Súmula 239 do STF “a decisão que
declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não
faz coisa julgada em relação aos posteriores”.
No caso dos autos, a declaração de invalidade das Taxas
de conservação de vias e logradouros e da Taxa de serviço de
bombeiros pautou-se em aspectos legais atinentes à relação de direito
material, declarando inexistente a relação jurídico-tributária entre as
partes.
Em tais situações, a jurisprudência do E. STJ tem
conferido efeitos prospectivos à coisa julgada, afastando a aplicação
literal da Súmula 239.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
14
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
COFINS.
MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA.
SÚMULA 239/STF. INAPLICABILIDADE.
1. A decisão a quo encontra amparo na jurisprudência
do STJ, o qual entende que o efeito da coisa julgada
tributária se estende em relação aos lançamentos
posteriores quando a decisão trata da relação de direito
material, declarando a inexistência de relação jurídico-
tributária.
2. De fato, como fixado na Corte de origem, a Lei n.
10.833/2003 refere-se à sistemática de cobrança da
COFINS, comando ineficaz a mitigar a coisa julgada
que se refere à própria exigência do tributo.
3. Com efeito, ante a modificação do entendimento
jurisprudencial a reconhecer a eficácia da norma que
revogou a isenção em tela, caberia ao fisco o manejo da
ação cabível apta a rescindir o direito autoral. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no AREsp 298.367/PE,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 28/05/2013)
Nesse sentido tem decidido esta 15a Câmara de Direito
Público, conforme se depreende do julgamento da apelação n.°
1000750-30.2015.8.26.0302, em acórdão proferido pelo eminente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
15
Desembargador Erbetta Filho, segundo o qual “Não custa registrar, por
oportuno, o entendimento do colendo STJ quanto a situações em que,
tal qual o presente caso, se discute a inexistência de relação jurídico-
tributária, dada a desconformidade entre a exação e as normas
hierarquicamente superiores. Menciona-se, a respeito, o julgamento do
AgRg no REsp 706176 / RJ (1a Turma, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, v. u., j. 07.12.2006), de cujo v. acórdão respectivo colhe-se:
“Nos casos em que o pedido não se refira a exercício financeiro
específico, mas ao reconhecimento da inconstitucionalidade ou
ilegalidade da exação, ou de sua imunidade ou isenção, por exemplo,
deve ser afastada a restrição inserta na Súmula 239/STF, desde que
mantidas inalteradas as situações de fato e de direito.”.
Por tal motivo, e em acatamento às decisões e
entendimentos dos Tribunais Superiores, é o caso de se afastar a
possibilidade de cobrança futura pela Municipalidade de Jaú das Taxas
de conservação de vias e logradouros e da taxa de serviço de bombeiros,
enquanto perdurar a situação fático-jurídica reconhecidamente inválida
no caso sub judice.
Ademais, a alegação do Município apelante de que
ausente comprovação do pagamento do tributo indevido, não se tem
presente a hipótese do art. 165 do CTN por falta de premissa lógica da
condenação, também não deve prosperar.
Em recente decisão assim decidiu o E. STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
16
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. PORTARIAS 38 E
45,
DE
1986,
DO
DNAEE.
MAJORAÇÃO.
ILEGALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 956
DO
CÓDIGO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS
DOS AUTOS, CONCLUIU PELA PRESENÇA DOS
DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA
AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA, COM A
INICIAL, DE TODOS OS COMPROVANTES DE
RECOLHIMENTO DO INDÉBITO. APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEBEATUR
NA
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
(...)
V. Ademais, na forma da jurisprudência do STJ, firmada
à luz do CPC/73, na ação de repetição de indébito os
documentos indispensáveis, mencionados no art. 283 do
CPC/73, são aqueles hábeis a comprovar a legitimidade
ativa ad causam do contribuinte, sendo desnecessária,
para efeito de reconhecimento do direito alegado pelo
autor, a juntada de todos os comprovantes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
17
recolhimento do indébito, providência que deverá ser
levada a termo quando da apuração do montante que se
pretende restituir, em sede de liquidação de sentença.
Nesse sentido: STJ, EREsp 953.369/PR, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, Rel. p/ acórdão Ministra ELIANA
CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/03/2008;
REsp
1.111.003/PR,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/05/2009;
REsp
1.102.277/PR,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/08/2009;
AgRg no AREsp 596.463/PR, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2015;
AgInt no AREsp 879.835/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2016. VI.
Agravo
interno
improvido.”
(AgInt
no
REsp
1326393/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe
04/10/2017)
Portanto, os valores que o autor pretende ver repetidos
devem ser necessariamente comprovados em sede de liquidação de
sentença para a adequada e correta apuração do montante nos termos
consignados na r. sentença.
Saliente-se, ademais, que em sede de liquidação de
sentença, todos os meios de prova poderão ser utilizados para a
comprovação do valor devido, sendo viável a juntada de novos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
18
documentos e a realização de perícia técnica, se for o caso, para
verificar o valor correspondente ao direito a ser repetido, respeitado,
contudo, o prazo prescricional, previsto no art. 168 do CTN.
Isto porque, na repetição de indébito de tributos, o prazo
previsto no art. 168 do CTN, deve ser contado a partir da data do
efetivo pagamento antecipado do tributo, restringindo-se ao período de
cinco anos que antecedeu a propositura da ação.
No tocante aos juros e correção monetária, assiste razão
à Municipalidade.
A sentença condenou o Município à devolução dos
valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária a partir do
desembolso, de acordo com o índice IPCA-E e juros pela taxa Selic a
partir do trânsito em julgado.
No entanto, a Lei Municipal de Jaú no 260/2005 (art.3o)
elegeu a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, como
índice de atualização dos débitos fiscais, dentro da competência
tributária outorgada pelo art.156 da CF aos Municípios.
Em apreciação do incidente de Repercussão Geral

Tema n° 810 do STF atrelado ao RE n° 870.947/SE, apontado
como “leading case” relativamente aos juros moratórios e correção
monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, o Plenário do
STF fixou as seguintes teses:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
19
“1. O artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte que disciplina os
juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenação
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art.
1o-F da Lei 9.494/1997 com redação dada pela Lei
11.960/2009.
2. O artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
20
Destarte, a atualização do crédito aqui discutido deverá
observar
os
critérios
estabelecidos
no
julgamento
final
do supramencionado Recurso Extraordinário, que transitou em julgado
em 3/3/2020, qual seja, aplicação dos índices previstos pela Fazenda
Pública Municipal.
Esta decisão da Corte Suprema acabou por referendar o
entendimento firmado pelo C. STJ, quando do julgamento dos Recursos
Especiais nos. 1495146-MG,
1492221-PR e
1495144-RS,
representativos da controvérsia repetitiva (Tema 905), de Relatoria do
Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, em 22/2/2018.
Assim sendo, considerando que se trata de crédito
tributário e que a Fazenda Pública deve atualizar seus créditos da
mesma forma que seus débitos são atualizados, a utilização da Selic na
atualização do crédito sub judice se coaduna com o entendimento do
Plenário do C. STF no julgamento do supramencionado Recurso
Extraordinário.
Assim, o recurso da municipalidade deve, em parte,
prosperar, para que os mesmos índices previstos na legislação local para
correção de seus créditos sejam aplicados na atualização do valor a ser
repetido, que deve se dar a partir do pagamento indevido, por aplicação
da Súmula no 162 do STJ.
Em razão da sucumbência mínima do autor, fica mantida
a condenação fixada na sentença.
Por fim, a verba honorária fica majorada em R$ 200,00,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007943-57.2019.8.26.0302 -Voto no 12673
21
de acordo com o disposto no §11 do artigo 85 do CPC, equivalendo o
valor final a R$ 2.200,00, portanto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora e dá-se parcial provimento ao recurso da municipalidade,
nos termos do acórdão.

Raul De Felice

Relator